Tribunal: TJMT
Processo: 1012789-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012789-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MUSIVA STAGE MUSIC LTDA - CNPJ: 18.146.888/0001-30 (AGRAVADO), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – EMPRESA DO RAMO DE ENTRETENIMENTO – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DEMANDA CONTRATADA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA NA ORIGEM-PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) – SUSPENSÃO DO CONTRATO POR NOVENTA DIAS – PAGAMENTO PROPORCIONAL DE 20% CONCERNENTE A CADA CONTRATO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A crise gerada pela pandemia do
Novo Coronavirus
configura-se como caso fortuito ou força maior, por ser um evento imprevisível e não relacionado aos riscos inerentes à atividade empresarial da agravada, cujos efeitos não se pode evitar ou impedir, de modo que deve ser mantida a decisão agravada que determinou, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a cobrança de energia e autorizou a agravada efetuar o pagamento do valor proporcional a 20% de cada contrato celebrado com a ré/agravante,

Probabilidade do direito invocado e risco de danos iminentes demonstrados. Decisão mantida.

Agravo Interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012789-36.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MUSIVA STAGE MUSIC LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Cautelar n. 1017833-10.2020.8.11.0041, ajuizada por
MUSIVA STAGE MUSIC LTDA
, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão do Contrato de Demanda Contratada pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar do dia 20 de março de 2020, devendo a autora efetuar o pagamento do valor proporcional a 20% de cada contrato celebrado com a ré/agravante, determinando, ainda, que ela se abstenha de cortar o fornecimento dos serviços e de inscrever o nome da autora/agravada nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, ou outros desta natureza.

Sustenta que a agravada alegou na origem que “
que possui contrato de fornecimento de energia na modalidade DEMANDA CONTRATADA, o qual, em razão da suspensão das atividades comerciais provocada pelo isolamento social recomendado pelas autoridades sanitárias, não está conseguindo honrar
” e com “
a suspensão do funcionamento da casa noturna torna injusta a cobrança pela integralidade da demanda contratada
” (sic).

Alega que com a decisão do juízo ‘a quo’, a agravante corre risco de desiquilíbrio econômico, bem como que este não é o caso para aplicabilidade da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva.

Diz que nesse tipo de contrato firmado entre as partes, a demanda contratada se presta a cobrir não a eletricidade em si, mas os custos relacionados à rede disponibilizada no ponto de entrega, independentemente do consumo verificado, tendo investido previamente em construção de redes elétricas, instalação de equipamentos de transformação, contratação de centrais geradoras, entre outros.

E, sendo assim, alega que eventual suspensão do contrato ou redução do valor fixo pactuado, inevitavelmente importará em prejuízo financeiro significativo à concessionária.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para revogar a decisão agravada (id. 54364999).

O efeito suspensivo foi indeferido em 24/04/2020, por esta Relatoria (id. 50354951).

Dessa decisão sobreveio a interposição de agravo interno (Id. 53292975).

A agravada apresentou contraminuta, asseverando em síntese, que a tutela de urgência deve ser mantida, pois o estabelecimento empresarial está fechado e não está consumindo energia em decorrência da Calamidade Pública da Pandemia, desde o dia 15/03/2020, haja vista o isolamento social.

Diante disso, argumenta que não pode ser compelido ao pagamento de energia não utilizada, uma vez que continuará garantindo parte do contrato, sob pena de sofrer dano grave e de difícil reparação (id. 54364999).

O preparo foi recolhido (id. 46770981).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MUSIVA STAGE MUSIC LTDA
ajuizou a ação cautelar em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, objetivando suspender o contrato de demanda contratada e trocar a titularidade da UC, em razão da suspensão das atividades comerciais provocada pelo isolamento social recomendado pelas autoridades sanitárias, haja vista não está conseguindo honrar com os pagamentos.

Diante disso, requereu a concessão de medida liminar, no sentido de compelir a requerida, ora agravante a
“(i) efetuar a troca de titularidade da unidade consumidora, já requerida administrativamente; (ii) suspender o contrato de demanda contratada pelo prazo de 120 dias; (iii) cobrar por um consumo equivalente a 20% da demanda; (iv) se abster de suspender o fornecimento de energia e promover anotação no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito”
(sic).

O juízo “a quo” deferiu
em parte
o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão do Contrato de Demanda Contratada pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar do dia 20 de março de 2020, devendo a autora efetuar o pagamento do valor proporcional a 20% de cada contrato celebrado com a ré/agravante, determinando, ainda, que ela se abstenha de cortar o fornecimento dos serviços e de inscrever o nome da autora/agravada nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, ou outros desta natureza.

A agravante pugna pela revogação da tutela de urgência sob o argumento de desiquilíbrio econômico, bem como por não ser aplicável ao caso a teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva.

Não há dúvida de que o mundo vive uma situação sem precedentes em decorrência da pandemia do COVID-19, o que impacta diretamente as atividades econômicas.

Como se sabe, ainda não há vacina para combater o vírus nem tratamento comprovadamente eficaz. Assim, segundo orientação das autoridades de saúde, em vista da facilidade de contágio, a

forma de contenção da pandemia é o isolamento social. Ainda assim, há cada vez mais casos de pessoas infectadas e de mortes causadas pelo vírus.

Em vista desta situação dramática, empresas estão sendo obrigadas a reduzir suas atividades, comércios foram temporariamente fechados e diversas empresas foram obrigadas a se adequar ao momento atual.

No caso dos autos, verifica-se que a decisão hostilizada não tem a aptidão de causar qualquer prejuízo imediato à agravante, posto que, apenas suspendeu, cautelarmente, o Contrato de Demanda Contratada pelo prazo de 90 (noventa) dias e, para que ambas as contratantes não sofressem elevados prejuízos, utilizou do bom senso, impondo um valor proporcional correspondente a 20% de cada contrato celebrado, já que estes são inerentes ao consumo de energia elétrica.

Desde a publicação do Decreto Legislativo n.o 6, de 2020, estabelecimentos de natureza como a da recorrida estão impedidos de funcionar, razão pela qual não há demanda regular, de forma que a recorrida não pode ser cobrada da maneira normal.

Aliás, há de se levar em consideração que a agravada atua no setor de entretenimento, e, ao que tudo indica, será o maior prejudicado entre todas as cadeias de consumo, diante das medidas restritivas.

Ademais, não obstante existência do princípio
pacta sunt servanda
que regem os contratos firmados entre as partes, dispondo que, em regra, as cláusulas contratuais devem ser cumpridas, na situação de motivo imprevisível, caso fortuito ou de força maior, os contratos podem e devem ser flexibilizados, visando à própria continuidade do pacto firmada, a teor do art. 317 do Código Civil, litteris:

"Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação".

Nesse sentido, colaciono os arestos de outros Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA COM PREVISÃO DE COBRANÇA DE DEMANDA CONTRATADA. PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19).
PEDIDO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM COBRANÇA APENAS DA DEMANDA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. POSSIBILIDADE
. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ART. 393 DO CC. REDUÇÃO DE ATREINTES. REJEITADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. I
–
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Companhia Energética do Ceará
–
ENEL, em face da douta decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 37a Vara Cível da Comarca de Fortaleza, às fls. 201/204 da Ação no 0228834-86.2020.8.06.0001, proposta pela Agravada, Osasuna Participações Ltda, que deferiu tutela de urgência por ela pleiteada. II
–

Não obstante existência do princípio pacta sunt servanda que regem os contratos firmados entre as partes, dispondo que, em regra, as cláusulas contratuais devem ser cumpridas. Em contrapartida, nas situações de caso fortuito ou força maior, os contratos podem e devem ser flexibilizados, visando a própria continuidade do pacto firmada
. Neste sentido dispõe o art. 393, do CC. Ademais, ainda que no contrato haja a previsão de cobrança dos valores a título de demanda contratada independente do uso e consumo de energia elétrica pelo contratante, o pacto entre as partes também prevê, em virtude de caso fortuito ou força maior, a suspensão temporária do mesmo, o que viabiliza o pedido do autor/ agravado em sede tutela de urgência. III
–
Revela-se correto, portanto, o entendimento firmado pelo magistrado a quo ao conceder a tutela de urgência postulada pela autora.
Ressalta-se, ainda, que o agravado continuará a efetuar o pagamento da energia efetivamente consumida, conforme normalmente ocorre com a maioria dos contratos de energia elétrica firmados com as concessionárias
. IV
–
Quanto a redução da multa pelo descumprimento da decisão, são claramente suficientes os elementos mencionados pelo magistrado de piso para autorizar a manutenção do valor da multa por ele fixada, posto que, no presente caso, a astreintes, garantindo o cumprimento da decisão em sua integralidade. V
–
Agravo de instrumento conhecido mas não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento, em que figuram as partes acima referidas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a unanimidade, em conhecer do recurso de Agravo de Instrumento, para lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 08 de setembro de 2020 FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Desembargador Presidente do Órgão Julgador e Relator”
(TJ-CE - AI: 06286584520208060000 CE 0628658-45.2020.8.06.0000, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 08/09/2020, 4a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DECISÃO VERGASTADA QUE, ANALISANDO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, FORMULADO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS,
DETERMINOU QUE A ORA AGRAVANTE REVISE E EMITA SUAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, TENDO COMO BASE O EFETIVO CONSUMO DO AGRAVADO (E NÃO A DEMANDA POR ESTE CONTRATADA)
, SITUAÇÃO QUE DEVERÁ PERMANECER DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL E DE TRANCAMENTO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS CAUSADOS POR FORÇA DA PANDEMIA DE COVID-19, SOB PENA DE MULTA DE R$ 1.000,00, POR CADA COBRANÇA LEVADA A EFEITO INDEVIDAMENTE. - Quadro fático vivenciado nos últimos meses que permite concluir a evidente razoabilidade do pedido liminar formulado pelo ora agravado - Pandemia de COVID-19 que, praticamente, paralisou as atividades não essenciais desempenhadas não só pelo recorrido, mas, também, por várias outras sociedades empresárias de inúmeros segmentos do mercado de consumo - Contrato de prestação de serviços firmado entre as partes que, ainda, prevê a possibilidade de suspensão das obrigações firmadas entre as partes nas hipóteses de caso fortuito e de força maior - Questão relativa ao suposto pagamento dos valores não cobrados durante a pandemia que deverá ser analisada quando do julgamento final da demanda, após feita a análise em profundidade, das provas juntadas durante a instrução do feito
- Deferimento da liminar inaudita altera pars que se mostrou necessário, haja vista a urgência da medida e a evidente demora que pode haver entre a efetiva citação/intimação da parte ré e sua manifestação nos autos - Decisum que, portanto, não se mostra ilícito, teratológico ou contrário à prova dos autos
- Aplicação do enunciado no. 59, da súmula deste Tribunal. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEA A, DO CPC/15”.
(TJ-RJ - AI: 00433390920208190000, Relator: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 08/07/2020, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

“FORNECIMENTO DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRETENSÃO DE REFORMA DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA QUE A AUTORA PAGUE PELO CONSUMO REAL DE ENERGIA, NÃO PELA DEMANDA CONTRATADA -
TEORIA DA IMPREVISÃO - Art. 317 do Código Civil c.c. art. 478 do mesmo diploma autorizam, por motivos imprevisíveis, a readequação das prestações - Presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, diante da pandemia causada pelo COVID-19
- Agravo não provido."
(TJ-SP - AI: 21544489620208260000 SP 2154448-96.2020.8.26.0000, Relator: Silvia Rocha, Data de Julgamento: 04/09/2020, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2020)

Diante do cenário atual, fica evidente a redução do faturamento da agravada, de modo que não pode prevalecer os termos contratuais inicialmente entabulado entre as partes, pelo menos pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme fixado pelo juízo singular.

Ressalta-se, ainda, que o agravado continuará a efetuar o pagamento de 20% da demanda, que corresponde a quantidade efetivamente consumida, conforme normalmente ocorre com a maioria dos contratos de energia elétrica firmados com as concessionárias.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Por derradeiro, diante do julgamento do mérito do presente do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020